Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-39.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-39.2023.8.14.0105

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, com fulcro no art. 147, caput, e art. 129, § 13º, ambos do Código Penal. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de ameaça; (ii) saber se a divergência entre os relatos da vítima e o laudo pericial compromete a prova do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante ao crime de ameaça, embora a palavra da vítima tenha especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, é necessário que esteja acompanhada de outros elementos probatórios mínimos, sobretudo quando os fatos ocorreram em local público e na presença de várias pessoas, como no caso concreto. A ausência de oitiva das testemunhas presenciais mencionadas compromete a formação do juízo de certeza exigido para o decreto condenatório.

4. Quanto ao crime de lesão corporal, a narrativa da vítima apresentou divergência relevante entre a fase inquisitorial e a fase judicial, notadamente em relação à forma da agressão. Ademais, o laudo pericial apontou lesão incompatível com os relatos prestados. A discrepância entre os elementos probatórios e a ausência de outras provas de corroboração impõem a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5. Em ambos os tipos penais, a ausência de provas contundentes exige o reconhecimento da dúvida razoável, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal provida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de testemunhas presenciais mencionadas e a inconsistência entre os relatos da vítima e o laudo pericial inviabilizam a manutenção da condenação por ameaça e lesão corporal. 2. A dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13º, e 147, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leonardo Nascimento da Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes dispostos nos artigos 129, §13° e 147,
caput,
ambos do Código Penal,
interpôs o presente recurso de apelação (Num. 18465996).

A defesa pugnou, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas ou ainda pela atipicidade do fato, face a ausência de dolo, alegando que o mesmo e vítima estavam embriagados, ocorrendo a existência de agressões mútuas (Num. 18466006).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 18466009).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento do apelo, para que o apelante seja absolvido das imputações descritas na denúncia (Num. 24673125).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

A defesa pugnou pela absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, por ausência de dolo.

Pois bem.

Da denúncia consta que no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta de 01h e 30min, a vítima estava na praça principal de Concórdia do Pará, com um grupo de amigas, momento em que o denunciado chegou e pediu para conversar com ela, tendo recusado.

E ainda que, o mesmo foi embora, mas, momentos depois retornou visivelmente embriagado e descontrolado, falando: “vagabunda safada, fudida, não vale nada” (textuais). E foi levado por seus amigos. Após isso, a vitima resolveu ir embora, momento em que o denunciado retornou e desferiu um soco em seu rosto, e novamente foi embora. Todavia minutos depois retornou ao local e a ameaçou dizendo: “tu é uma puta, vagabunda, fudida, quem sustenta tu e teus filhos sou eu, eu vou te matar, tu vai ver o que eu vou fazer contigo, eu vou te dar uns tiro na tua cara” (textuais).

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 18465996 – Pág. 2 e 3):

A materialidade delitiva está comprovada por meio do exame de corpo de delito (Id 89403440 - Pág. 12) e declarações prestadas em juízo, em especial as da própria vítima (mídia gravada e constante nos autos).

A autoria é igualmente inconcussa.

IVANA GOMES DA CONCEIÇÃO, vítima, em Juízo, declarou que “ele foi lá falar comigo, pegou no meu braço forte. Eu disse que não queria falar com ele. Eu disse que não queria conversar com ele aí de lá veio um amigo dele e puxou ele, falou assim, ela não quer falar contigo, vem aí, foi pra mesa dele lá, aí eu continuei no local e ele também”; ele chegou novamente. Daí já chegou me agredindo verbalmente, psicologicamente e já foi me puxando”; “saiu puxando pelo meu braço e puxou pelo meu cabelo”; o réu disse “tu é uma rapariga, tu não vale nada”; ele deu um tapa na região do rosto”; “ele começou a me chamar de vagabunda, tu não vale nada, caceteira, tu passa fome e com os teus filhos, eu te dou de tudo, tu é uma miserável”; “um tapa que ele me deu eu revidei”; “eu já fui caminhando na praça e continuou as agressões verbalmente”; “ele fez ameaça de morte”; “ele falou, tu vai morrer” (mídia gravada e constante nos autos).

THIAGO BRAGA PRESTES e JOSÉ ELÍDIO MARTINS SOARES, policiais militares, em Juízo, descreveram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu (mídia gravada e constante nos autos).

O réu, em interrogatório judicial, preferiu exercer o seu direito constitucional ao silêncio (mídia gravada e constante nos autos). Diante da prova produzida sob o manto da ampla defesa e contraditório, friso que a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça imputada ao réu está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando dúvida alguma acerca do fato, o que se depreende do exame de corpo de delito e do depoimento prestado pela vítima em Juízo. (...)

Por fim, é assente ao Juízo fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou ensejar a absolvição, sendo certo que este Juízo apreciou detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluindo estarem presentes elementos suficientes para embasar a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça.

Em análise dos autos, verifico que que as provas são frágeis para manter a condenação do apelante, isso porque o mesmo restou condenado pelo crime de ameaça e lesão corporal, por ter considerado o juiz o laudo pericial, palavra da vítima e declarações das testemunhas.

Entretanto, nos depoimentos da vítima produzidos tanto em sede policial quanto em juízo, relatam que a mesma estava acompanhada com diversas amigas, bem como o suposto agressor com vários amigos, entretanto, não há nos autos depoimento testemunhal de nenhum deles, que poderiam ter sido testemunhas oculares do delito.

É sabido que em crimes que envolvem violência contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, pois geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas, mas nesse caso, o suposto crime fora cometido em praça pública, com a presença de diversas testemunhas e ainda sim, nenhuma restou inquirida.

Os depoimentos testemunhais que constam dos autos, são dos policiais militares Thiago Braga Prestes e José Elídio Martins Soares, que descreveram as diligências que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, mas não presenciaram os fatos.

Portanto, entendo que as declarações da vítima nesse caso foram imprecisas e isoladas no conjunto probatório, devendo o apelante ser absolvido do crime de ameaça, disposto no artigo 147, do Código Penal, em homenagem ao princípio do
in dúbio pro reo.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 29, § 9º, C/C ART. 147,
CAPUT
, DO CPB, E ART. 7º, II E V DA LEI 11.340/06.

RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO.
IMPROCEDENTE
.

MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO.

DECLARAÇÃO DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS.

NEGATIVA PELO ACUSADO QUE RESTOU COMPROVADA PELO RELATO FIRME E CONCISO DA TESTEMUNHA OCULAR, FILHA DA VÍTIMA, QUE NEGOU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER AGRESSÃO OU AMEAÇA POR PARTE DO ACUSADO. PROVA FRÁGIL. DÚVIDA RELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS, PARA UM ÉDITO CONDENATÓRIO É NECESSÁRIA A CERTEZA, E NÃO APENAS CONJECTURAS QUANTO À AUTORIA.

A PALAVRA DA VÍTIMA, APESAR DE SE MOSTRAR COMO RELEVANTE MEIO DE PROVA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, HÁ QUE SER DEVIDAMENTE RELATIVIZADA QUANDO ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO E NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO, IMPONDO-SE, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803805-87.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024)

No tocante ao crime de lesão corporal, da mesma forma assiste razão a defesa.

A vítima Ivana Gomes da Conceição, perante a autoridade policial relatou que o apelante lhe desferiu um soco, consoante boletim de ocorrência (Num. 18465841) e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa (mídia – Num. 184), declarou que o mesmo deu um tapa na região de seu rosto, bem como puxou se cabelo e seu braço.

Os relatos da ofendida divergem do auto de exame de corpo de delito constante no Num. 18465840 que reporta lesão causada por instrumento contundente consistente em escoriação superficial de aproximadamente 1 centímetro no terceiro dedo da mão direita da vítima.

Portanto, considerando que a prova material destoa da narrativa da ofendida, bem assim a falta de outros elementos capazes de comprovar de modo uníssono e consistente a materialidade delitiva e a autoria do crime e, em respeito ao princípio do
in dúbio pro reo,
a absolvição do acusado é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica. Condenação fundada exclusivamente no depoimento extrajudicial da vítima e em elementos do inquérito. Ausência de prova judicializada suficiente. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Absolvição. Recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Flávio Tavares de Menezes contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou a três meses de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem elementos probatórios robustos e judicializados. Alega, ainda, reciprocidade nas agressões e requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados nos autos, consistentes no depoimento extrajudicial da vítima e em provas colhidas no inquérito policial, são suficientes para sustentar a condenação criminal; e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
, considerando a ausência de provas judicializadas que corroborem a versão acusatória.

III. razões de decidir

3. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito, a decisão deve favorecer o réu, pois é vedada a condenação com base em provas frágeis ou incertas.

4. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito, sendo necessária a produção de prova em contraditório judicial, que permita a ampla defesa.

5. O depoimento da vítima em sede inquisitorial, embora relevante em casos de violência doméstica, não é suficiente, por si só, para sustentar a condenação se não corroborado por outros elementos probatórios consistentes e judicializados.

6. No presente caso, a vítima apresentou versões divergentes entre a fase inquisitorial e a fase judicial, enfraquecendo a força probatória de seu depoimento como elemento único para a condenação.

7. A ausência de prova pericial robusta, associada à contradição nos depoimentos e à falta de testemunho direto das agressões em juízo, impede a certeza necessária para a condenação.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento da vítima prestado em delegacia, quando não corroborado em juízo e/ou por outras provas judiciais consistentes, é insuficiente para sustentar condenação em crime de violência doméstica.

2. A condenação criminal exige prova robusta e judicializada, de modo que, em caso de dúvida quanto à materialidade ou autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, incisos I e II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.078.054/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23/05/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.968.165/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/12/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000466-17.2020.8.14.0005 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante Leonardo Nascimento da Costa das imputações constantes do artigo 129, §13° e artigo 147,
caput,
do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 22/07/2025